Tribunal: STF
Processo: HC 199258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PELA SEGUNDA TURMA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. ESGOTADA A JURISDIÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Basílio Júnior, advogado, em benefício de Arthur Henrique dos Santos Nascimento, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.3.2021, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 143.898.
    2. Em 22.3.2021, o Ministro Gilmar Mendes concedeu a ordem “a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.
    3. O Ministério Público interpôs agravo regimental contra essa decisão. Na sessão virtual de 21.5.2021 e 28.5.2021, a Segunda Turma deu provimento ao agravo regimental, para não conhecer do habeas corpus, e revogou a ordem concedida, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
    Fui designada Redatora para o acórdão. A ementa do julgado tem o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    4. Em 31.5.2021, o paciente protocolizou a Petição/STF n. 56.759/2021, com a alegação de que, “consoante andamento processual em anexo, na data de hoje (31/05/2021), a Eminente Magistrada de piso, designou AIJ somente para o dia 27/06/2023, ou seja, 02 (dois anos depois)” (sic).
    Sustenta que “o que se aponta neste pedido, é a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que a audiência se dará somente daqui 24 (vinte e quatro) meses” (sic).
    Requer “seja conhecia de ofício este pedido formulado, em vista do flagrante constrangimento ilegal” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Embora a Secretaria tenha cadastrado a Petição/STF n. 56.759/2021 como agravo regimental, não se trata de recurso ou pedido de reconsideração, mas de mero pedido incidental formulado pelo paciente.
    Na petição, não se requer a reforma de qualquer decisão deste Supremo Tribunal. Requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, com a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.
    6. O requerimento do paciente não pode ser conhecido.
    Na petição inicial deste habeas corpus, constam pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que a decisão pela qual decretada a custódia cautelar não estaria fundamentada.
    Embora a ordem tenha sido inicialmente concedida monocraticamente pelo Ministro Relator, a Segunda Turma deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público interposto contra essa decisão, para não conhecer do habeas corpus e revogar a ordem concedida.
    Esse acórdão foi publicado em 15.6.2021, e contra ele não foi interposto qualquer recurso pela defesa.
    Está esgotada, portanto, a jurisdição deste Supremo Tribunal na presente impetração.
    As questões suscitadas pelo paciente na Petição/STF n. 56.759/2021 devem ser submetidas às instâncias competentes, pelas vias processuais adequadas.
    7. Pelo exposto, não conheço do requerimento formulado na Petição/STF n. 56.759/2021.
    À Secretaria para cancelar o cadastramento da Petição/STF n. 56.759/2021 como agravo regimental e certificar o trânsito em julgado do acórdão publicado em 15.6.2021.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora